Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ofensa ao princípio da não surpresa. Partilha de bens. Interesse de agir. Imóvel não registrado no nome das partes. Alienação judicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a alienação judicial do imóvel de titularidade pública, com o intuito extinguir o condomínio estabelecido entre os ex-cônjuges.
III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa não prospera, pois a discussão sobre a titularidade do imóvel decorre diretamente da pretensão inicial, sendo matéria conhecida pelas partes desde o início da demanda.
4. Verificada a existência de acordo homologado em ação de divórcio, o qual determina a partilha do imóvel, revela-se presente o interesse de agir para a alienação judicial do bem, ainda que se trate de imóvel pertencente ao Poder Público, passível de regularização.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0752119-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.05.2024; TJDFT, APC 0714990-59.2019.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25.02.2021.